Tribunal: TJSP
Processo: 1010838-36.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Cobrança - Locupletamento ilícito – Pretensão da autora calcada em cheques de emissão do réu, com a força executiva prescrita – Confissão do réu na contestação e sentença de procedência – Recurso do réu e arguição de "error in procedendo" – Pretensão julgada no estado, sem a designação de audiência de conciliação – "Error" não caracterizado – Prescindibilidade da audiência do art. 334 do

Ementa:
Cobrança - Locupletamento ilícito – Pretensão da autora calcada em cheques de emissão do réu, com a força executiva prescrita – Confissão do réu na contestação e sentença de procedência – Recurso do réu e arguição de "error in procedendo" – Pretensão julgada no estado, sem a designação de audiência de conciliação – "Error" não caracterizado – Prescindibilidade da audiência do art. 334 do novo CPC – Transação disponível aos demandantes a qualquer momento – Proposta do réu rejeitada pela autora – Recurso desprovido e honorários advocatícios majorados "ope legis" (art. 85, §11, do novo CPC), ressalvada a gratuidade processual.